Tribunal: TJBA
Processo: 0502242-32.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502242-32.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DENISE MOREIRA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
ADILSON FONSECA MARTINS, MANUELA FONSECA MARTINS PIMENTA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEIXOU DE APRECIAR E JULGAR O PEDIDO EFETIVAMENTE FORMULADO

NOS AUTOS, A SABER: PAGAMENTO DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DECORRENTE DA INCLUSÃO DA VP/DL/PL- 1971, CUJA CAUSA DE

PEDIR RESIDE NO ITEM “IV” DA INICIAL.

MÉRITO. PREJUDICADO.

APELAÇÃO PROVIDA
PARA ACOLHER A PRELIMINAR
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0502242-32.2015.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que apelante
DENISE MOREIRA RIBEIRO e outros
e apelado
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER A PRELIMINAR E JULGAR O MÉRITO PREJUDICADO.